Tribunal: TJDFT
Processo: 0737431-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737431-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA JACINTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA JACINTO DA SILVA contra a decisão de ID 207568686 (autos de origem), proferido em execução proposta por BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que o valor bloqueado é impenhorável, uma vez que inferior a quarenta salários mínimos; que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o limite previsto para a conta poupança se estende a todas as aplicações financeiras; que o valor bloqueado é irrisório em relação ao total do débito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado. Custas recolhidas (ID 63729299). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à adoção ou não da tese de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável. A parte agravante defende que qualquer valor existente em aplicação financeira, desde que inferior a quarenta salários mínimos, é impenhorável. De fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil a qualquer numerário existente em conta, mas não são dotados de natureza vinculante. Ou seja, não basta a existência de um precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Sobre a questão, há elucidativo julgado, no qual se consignou que “a interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente (...) Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador” (Acórdão 1843664, 07446380820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 12/6/2024 (grifo nosso). Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). No caso, a parte agravante, a partir de extratos bancários que demonstrassem evolução ao longo do tempo, não demonstrou que o valor bloqueado se encontrava destinado a poupar ou realizar reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores, circunstância que impede a proteção pretendida. Convém destacar que o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Por fim, a parte agravante defende que o valor deve ser liberado, porque representa parte ínfima da dívida. Todavia, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online.” (Acórdão 1855180, 07040190220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 21/5/2024). Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Não resta, portanto verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora